Tribunal: STF
Processo: AI 821946
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS COMPULSORIAMENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 633.329. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.